Tribunal: TJDFT
Processo: 0068774-64.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0068774-64.2010.8.07.0001 APELANTE: JOSMAR FERREIRA VEIGA APELADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do il. Advogado da apelada-ré (id. 33890059) para sustentação oral na 8a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste TJDFT, designada para 6/4/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora